Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa na forma qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) análise das provas da autoria delitiva; (III) aferir a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa; (III) analisar se adequada a pena fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
5. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Não comprovado o desconhecimento da origem ilícita do bem receptado no exercício de atividade comercial, revela-se patente a conduta prevista no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
7. O cometimento de novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica a análise negativa da conduta social, em face da falta de interesse de adequação ao om convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça, frustrando a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
8. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 8.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para a exasperação da reprimenda, sendo necessário o reajuste utilizando o primeiro critério, conforme entendimento desta Turma Criminal.
9. A pena pecuniária deve ser proporcional à sanção corporal, devendo sofrer os mesmos acréscimos e decréscimos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§ 1o e 2o; CPP, art. 577.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1923991, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 19.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1659400, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1656271, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.01.2023.